Tribunal: STF
Processo: RE 1283162
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Cível e Criminal dos Juizados Especiais de Diadema-SP:
    “(...) JEFP – Obrigação de custear medicamento recomendado por médico de estabelecimento de saúde. Coisa julgada. Validade enquanto mantida inalterada a situação de fato, pela natureza do provimento. Prazo superior a dez anos que recomenda conhecer do novo pedido. Fornecimento de tiras de equipamento específico de medição é obrigação que não se pode exigir da Administração Pública. Recurso provido em parte” (fl. 2, e-doc. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º, o caput do art. 6º, o inc. II do art. 23, o caput do art. 196 e o inc. II do art. 198 da Constituição da República.
    Sustenta que, “no caso em análise, a recorrente acometida de diabetes tem direito à uma vida digna, necessitando para tanto da utilização das fitas reagentes do aparelho ACCU-CHECK ACTIVE e das fitas reagentes ACCUCHECK ACTIVE, com escopo de acompanhamento da doença que lhe aflige por determinação médica(fl. 20)” (fl. 12, e-doc. 16).
    Reforça que “a recorrente é portadora de diabetes conforme destacado no tópico anterior, necessita para o tratamento da enfermidade, preservação de sua saúde e vida, do fornecimento pelo Poder Público (recorridos) de alguns fármacos. Isso porque é pessoa hipossuficiente no sentido legal do termo, portanto está desamparada e não tem condições financeiras para custear o tratamento médico” (fl. 14, e-doc. 16).
    Assevera tratar-se “de obrigação solidária, ainda que norma hierarquicamente inferior disponha de forma diversa, não deve prevalecer sobre a norma constitucional que determina o dever estatal de todos os entes federativos, de assegurar o direito fundamental à saúde, com os medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos necessários” (fl. 15, e-doc. 16).
    Pontua ser obrigatório “o fornecimento pelos recorridos de todos os fármacos/insumos prescritos por profissional da área de saúde para tratamento da doença que aflige a recorrente” (fl. 17, e-doc. 16).
    Pede “a reforma do acórdão retro, para que seja reformada a decisão do Colégio Recursal que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos indicados por receituários médicos (fls. 20/21, 26 e 28), para impor aos recorridos, para que sejam condenados ao fornecimento das fitas reagentes do aparelho ACCU-CHECK ACTIVE e das fitas reagentes ACCUCHECK ACTIVE” (fls. 17-18, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Conquanto grave e relevante a matéria tratada no caso, o julgado recorrido não pode ser examinado nesta sede extraordinária. 
    4. A Turma Recursal de origem assentou que, quanto “ao pedido específico de tiras de equipamento para a medida (reagentes), não há como obrigar à Administração Pública a fornecer tal equipamento e as tiras de medição, pois não é indispensável ao tratamento, mas apenas ao acompanhamento diário“ (fls 2-3, e-doc. 9).
    A dispensabilidade, ou não, do equipamento para a medida demanda, necessariamente, análise de provas, a que não se presta o recurso extraordinário.
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento deste recurso. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.204.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Saúde. Fornecimento de equipamento. Indicação de tratamento mais adequado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.259.571-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Fornecimento de medicamentos. Incidência dos Enunciados 279 e 636 da Súmula desta Corte. 3. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 795.729-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.5.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora